Tribunal: TJMT
Processo: 1040742-32.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040742-32.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave, Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), E. R. P. - CPF: 086.711.791-50 (APELADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), WELLYSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 044.893.741-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUISIO DE MORAES LIMA - CPF: 007.631.041-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JESUS DE ALMEIDA - CPF: 207.708.391-34 (VÍTIMA), BENEDITO SAMUEL DA SILVA - CPF: 460.377.561-04 (VÍTIMA), ELMA NAIRA GONCALINA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 045.762.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1040742-32.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: E. R. P.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARA A MAIS GRAVOSA – INTERNAÇÃO – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO ADOLESCENTE – PRIMARIEDADE – BONS ANTECEDENTES – TRABALHO LÍCITO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A situação do adolescente primário não comporta agravamento, sendo pertinente e razoável a cumulação da liberdade assistida com prestação de serviço à comunidade, além da reparação do dano, uma vez que a primeira medida já oferece ao jovem supervisão plena e integral.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1040742-32.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: E. R. P.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a representação ofertada em face do adolescente, Erik Rodrigues Pereira, aplicando a medida socioeducativa de obrigação de reparar dano, de liberdade assistida, pelo prazo de 6 (seis) meses, cumulada com a prestação de serviços comunitários, pelo prazo de 3 (três) meses, por 6 (seis) horas semanais, em razão da prática dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado e de desobediência [art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c o art. 330, ambos do Código Penal].

Em suas razões, o Ministério Público postula a substituição das medidas socioeducativas fixadas pela de internação, sob o argumento de que as aplicadas pelo juízo singular são insuficientes para recuperar o adolescente infrator, visto ter ele praticado ato infracional de
“ímpar gravidade”.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1040742-32.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade do ato infracional atribuído a
ERIK RODRIGUES PEREIRA
, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que a irresignação ministerial se circunscreve à substituição das medidas socioeducativas impostas pelo juízo singular [liberdade assistida e prestação de serviços comunitários] pela de internação.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da decisão que trata da matéria:

“[...] Verifica-se que a materialidade das condutas é confirmada pelo Boletim de Ocorrência constante do ID 73193237, pelos termos de apreensão e de entrega (IDs 73193229, 73193231 e 73193233), além dos demais elementos constantes dos autos. A autoria, por sua vez, também está sobejamente evidenciada, ante o conjunto probatório produzido contra o adolescente, notadamente pelas declarações/depoimentos coerentes colhidos durante as investigações e na instrução processual, aliados à confissão do representado, tanto em Juízo como fora dele.

Vale, nesta oportunidade, ressaltar que, durante a sua oitiva na fase policial, o adolescente se valeu do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 73193234).

Por sua vez, quando de sua apresentação em Juízo (ID 73439322), o representado afirmou que ele e o comparsa entraram na chácara sem agredir ninguém, pegaram o carro e saíram. Aduziu que a intenção era abandonar o carro, conduzido por ele, mas que no trajeto encontrou com a Polícia e desobedeceu a ordem de parada, fugindo e, posteriormente, capotando o veículo, que veio a colidir num muro.

O representado confirmou que ele e seu comparsa estavam em poder de arma de fogo e que ambos os revólveres ficaram com o comparsa, não sabendo informar da propriedade de quem eram os objetos. Alegou que as vítimas não foram trancadas e ficaram soltas durante a ação e que tudo aconteceu em menos de 05 (cinco) minutos.

Ainda, aduziu não ser amigo do comparsa, que se encontraram através do seu padrasto Beybe, bem como que o padrasto sabia do roubo e que foi ele quem o levou até o local dos fatos.

O representado, quando perguntado se fazia uso de drogas, informou que não fazia uso de nenhuma substância. Quando indagado acerca dos estudos ou trabalho, informou que abandonou a escola para trabalhar em uma construtora de nome D3 com carteira assinada. Por fim, informou que foi o primeiro ato infracional que praticou e que está arrependido.

O representado foi igualmente indagado se, depois de cumprir a internação, pretendia voltar a residir com a genitora ou com o genitor, respondendo que “se tivesse como, eu morava com meu pai ou com minha avó, pra mim não continuar na convivência né. Porque quando eu sair daqui não quero mais mexer com essas coisas, isso aí não é vida pra ninguém. Eu pretendo sair daqui e tá trabalhando, igual eu trabalhava, certo. Não quero mais mexer com coisa errada, eu tô arrependido, tudo que eu fiz não é certo, não é certo isso daí que eu fiz, e quando eu sair daqui eu pretendo voltar a trabalhar honestamente” (sic).

A genitora do representado Elma Naira Gonçalina Rodrigues de Jesus, afirmou que seu filho sempre trabalhou para ajudá-la e que é um filho obediente, que auxilia no cuidado dos irmãos menores, inclusive de uma irmã com síndrome de Down. Relatou ter ficado surpresa com o fato, não sabendo o motivo para o representado praticar o referido roubo. Acerca do padrasto, informou que ele “sumiu”.

O genitor Edimar Arruda Pereira, por sua vez, narrou que nunca acreditou que o filho poderia praticar um roubo, pois ele sempre pagou a pensão de forma correta e o representado sempre trabalhou. Informou, ainda, não saber como era a relação do filho com a mãe e com o padrasto, uma vez que não tiveram muito contato durante a vida, voltando a falar com o filho já durante a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19). Indagado ao genitor se pretendia obter a guarda do filho, respondeu que se possível o representado pode passar a morar consigo.

Por sua vez, a vítima Sebastião Jesus de Almeida narrou que estava em sua residência quando chegaram 02 (dois) homens a pé pedindo um copo de água. Narrou que, quando entregou a água, os homens anunciaram o assalto e apontaram as armas de fogo para a vítima, pedindo o carro dele. Informou que pegaram sua televisão, além do carro e um celular de sua filha, aduzindo que o carro não possuía seguro e não teve conserto, pois deu perda total com o capotamento, sendo o prejuízo no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), além da televisão que foi danificada e o celular que não foi recuperado.

A vítima Benedito Samuel da Silva narrou que, por volta das 15h30min, os 02 (dois) homens chegaram no local a pé para pedir uma água ao senhor Sebastião. Informou que os 02 (dois) homens estavam em poder de arma de fogo e que pediram o carro do senhor Sebastião. Segundo o ofendido, o representado e o comparsa, antes de sair, furaram os 04 (quatro) pneus do seu veículo, informando que eles não apresentavam sinais de uso de álcool ou outras substâncias psicoativas.

As testemunhas Wellyson Rodrigues Coutinho e Aluísio de Moraes Lima afirmaram, em síntese, que foram acionadas via rádio acerca do roubo de um Pálio e um Sandero, ocasião em que, ao redor no trevo do Capão Grande, encontraram o Sandero branco. Ato contínuo, fizeram o acompanhamento, emitindo luz e sons, emitindo a ordem de parada, momento em que o representado, na tentativa de fuga, capotou o veículo, tendo sido os objetos roubados arremessados para fora do carro. Na sequência, efetuaram a apreensão do representado Erik, que informou que o padrasto fazia parte da empreitada criminosa. Assim, alguns policiais tentaram localizar o padrasto e o restante dos objetos subtraídos, mas não obtiveram êxito, sendo então o representado levado ao Pronto Socorro em razão dos ferimentos sofridos no capotamento do veículo e, após, foi encaminhado à Delegacia para providências.

[...]

Quanto à majorante de restrição da liberdade da vítima, prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, deve ser afastada por este Juízo. Isso porque, como bem destacou o parquet em seus memoriais finais (ID 73954541), não ficou devidamente comprovada no curso da instrução probatória, já que as vítimas, ao serem indagadas acerca desse ponto específico, afirmaram que o representado e seu comparsa tentaram trancá-los no banheiro, sem êxito (IDs 73639061 e 73639063), sendo certo que o representado informou em Juízo que as vítimas ficaram soltas todo o tempo (ID 73439322).

Portanto, deve ser reconhecida a prática, em concurso material, dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal) e de desobediência (artigo 330, caput, do Código Penal).

[...]

Dessa forma, cabe, então, apenas passar-se à análise da medida socioeducativa mais adequada ao caso vertente dentre aquelas previstas no artigo 112 da Lei Federal nº 8.069/90 (advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional, além das previstas no artigo 101, I a VI, do ECA).

[...] Não se pode perder de vista a natureza do ato infracional perpetrado (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como a fuga com o carro da vítima e posterior capotamento do veículo após desobediência à ordem de parada), fatos que, além de reprováveis, são graves, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença, sendo necessária a aplicação de medida socioeducativa adequada à gravidade e circunstâncias do ato infracional.

Contudo, também se nota no presente caso que o adolescente Erik Rodrigues Pereira ostenta condições pessoais favoráveis, considerando que possui trabalho lícito na mesma empresa há 03 (três) anos, bem como não possui antecedentes infracionais.

Sobre seu trabalho, note-se que inclusive o representado asseverou em Juízo que pretende continuar trabalhando, o que foi corroborado por sua madrasta no laudo psicossocial circunstanciado (ID 73705901), oportunidade em que ela informou que “(...) foi a Empresa em que o adolescente Erik estava trabalhando para avisar aos patrões dele da situação ocorrente com ele, que ela recebeu elogios dos patrões, os senhores, Alan e Rafael, sobre o comportamento e do trabalho realizado pelo adolescente, que os patrões referenciaram o adolescente como uma pessoa de confiança, responsável e esforçado, que ela acredita que os patrões do adolescente aceitará o retorno dele no trabalho (sic).”

No caso sub judice, não se pode desconsiderar também a circunstância de que o ilícito, embora sem coação, foi perpetrado pelo adolescente sob a influência da sua própria genitora e do seu padrasto – pessoas que possuem inequívoca autoridade e influência sobre a conduta do jovem, o qual com eles residia.

Neste ponto, ressalte-se que representado, quando de sua apreensão em flagrante, informou à Autoridade Policial que o seu padrasto e a sua genitora estavam envolvidos no ilícito, reiterando em Juízo que o padrasto tinha conhecimento do roubo e inclusive foi o responsável por levá-lo ao local dos fatos.

Nesse diapasão, no laudo psicossocial circunstanciado acostado aos autos (ID 73705901), a própria madrasta do representado Erik igualmente afirmou que “(...) acredita que o adolescente foi instruído pela genitora (...)”, a qual inclusive não foi localizada.

De igual modo, a namorada do representado Erik também asseverou no referido laudo circunstanciado que “(...) a senhora Elma Naira sempre pedia ao filho Erik para ajudar o padrasto, mas que ela Hevilyn sempre se posicionou contra e impedia que o adolescesse fizesse os mandos da mãe, que foi por insistência da mãe que o adolescente retornou ao lar materno e que acredita que a senhora Elma Naira possa ter induzido o filho a praticar o ato infracional (...) o padrasto do adolescente Erik é usuário de drogas, que o adolescente não se dava bem com o padrasto e nem com a genitora, que o adolescente vivia em conflito com a genitora por causa do padrasto, que a senhora Elma Naira sofria violência por parte do marido e, continuou dizendo “o Erik foi morar com a mãe por muita insistência dela, ele não queria ir, ele e o padrasto nunca se deram bem, não sei que tipo de mãe é essa que insiste com o filho para fazer coisas erradas, ela me ameaçou dizendo para que eu não intrometesse no relacionamento dela com o Erik, que eles fazem parte de uma facção” (sic). (...) o namorado havia mudado o depoimento dele, que o adolescente não contou que foi a mãe dele quem pediu para que ele ajudasse o padrasto no assalto e que, a mãe e o padrasto estão envolvidos na ação criminal (sic)” grifos nossos.

O próprio representado Erik, tanto em Juízo como no laudo psicossocial circunstanciado, demonstrou estar arrependido dos atos infracionais e com a intenção de voltar a trabalhar honestamente, aduzindo que “(...) vou continuar trabalhando honestamente não mexer com coisa errada, isso não é vida pra miguem, esse momento que estou passando aqui está servindo para refletir e mudar, valorizar o meu trabalho eu já estava trabalhando de carteira assinada (sic).” (ID 73705901).

Assim, no caso vertente verifica-se que, se por um lado o representado praticou condutas que deveras se revestem de gravidade, não exigem a aplicação de medida mais gravosa, como a de internação, mormente considerando se tratar do primeiro ato infracional praticado pelo adolescente, por outro lado suas condutas merecem as reprimendas previstas no artigo 112, incisos II, III e IV c/c 116, 117 e 118, todos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma autorizada pelos artigos 99 e 113 do ECA2, razão pela qual deverá arcar com as consequências de seus atos permanecendo em liberdade assistida, prestando serviços à comunidade e sendo obrigado a reparar o dano causado à vítima, como forma de ficar ciente que abalou a sociedade com suas condutas.

Ressalte-se que, no caso vertente, as medidas se mostram como as mais adequadas, tendo em vista que o representado não é contumaz na prática de atos infracionais de natureza grave, caso em que justificar-se-ia a aplicação de medida mais gravosa, como a semiliberdade ou internação e, além de não ostentar outros procedimentos infracionais, possui vínculos familiares e sociais, confessou e demonstrou arrependimento e senso de responsabilidade pelas pontuais e isoladas condutas ilícitas, conforme apontou o laudo psicossocial circunstanciado da equipe técnica interdisciplinar deste Juízo (ID 73705901).

Tais elementos objetivos não podem ser simplesmente olvidados por este Juízo, razão pela qual as referidas medidas, de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, cumuladas com a obrigação de reparar o dano também causado à vítima, mediante o ressarcimento integral dos danos causados ao veículo do ofendido, mostram-se as mais adequadas ao caso vertente e melhor atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, máxime considerando que o representado já permaneceu internado cautelar e provisoriamente por pouco mais de 30 (trinta) dias, de modo a possibilitar sua reflexão nesse período sobre o caráter ilícito e as graves consequências de seu comportamento.

[...]

Portanto, levando-se em conta, ainda, os objetivos do ECA e da Lei nº 12.594/2012, assim como o disposto no artigo 37 da Lei nº 12.852/2013 (Estatuto da Juventude), conclui-se que a melhor solução ao caso vertente é a aplicação ao representado das medidas socioeducativas em meio aberto previstas nos artigos 112, incisos II, III e IV c/c 116, 117 e 118, todos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais se mostram justas e adequadas às condutas por ele perpetradas e que atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atenderem ao disposto no Enunciado nº 38 do Fórum Nacional da Justiça Juvenil (FONAJUV).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na representação ofertada em face do adolescente ERIK RODRIGUES PEREIRA para o fim de reconhecer a ocorrência dos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I c/c 330, caput, em concurso material (artigo 69), todos do Código Penal e, com fulcro nos artigos 112, incisos II, III e IV c/c 116, 117 e 118, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplico ao referido representado a medida socioeducativa de OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO, mediante o ressarcimento integral dos danos causados ao veículo do ofendido, a serem liquidados em cumprimento de sentença,
além da aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto de LIBERDADE ASSISTIDA pelo prazo de 06 (seis) meses cumulada com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 03 (três) meses, por 06 (seis) horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis,
de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho, com condições a serem fixadas em audiência admonitória especialmente designada para esse fim, ressalvado o disposto nos artigos 99 e 118, § 2º, ambos do ECA. [...]”.

Como se vê, o adolescente foi representado pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 330, ambos do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo e desobediência], que foi julgada procedente, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de 6 (seis) meses, cumulada com prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 3 (três) meses, por 6 (seis) horas semanais, além da obrigação de reparar o dano.

Irresignado, o Ministério Público apresentou o presente apelo, a fim de que seja aplicada a medida socioeducativa de internação.

Sustenta que a aplicação das medidas mais brandas são insuficientes ao caso, tendo em vista as circunstâncias em que o fato foi cometido e os detalhes colhidos sobre a vida pessoal do adolescente.

Analisando detidamente o caso dos autos, tenho que a pretensão ministerial não merece prosperar.

Não desconheço que a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a imposição de medida socioeducativo de internação, por adequar-se à previsão do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Contudo, as condições pessoais favoráveis do adolescente, notadamente sua primariedade, seus bons antecedentes e pelo fato de o adolescente possuir ocupação lícita, indicam ser desarrazoada a aplicação de medida mais extrema.

Nos casos enquadrados na legislação juvenil, na aplicação da medida socioeducativa, cabe ao juiz proceder a avaliação do histórico de antecedentes infracional do representado, das suas condições socioculturais, seu nível de compreensão da realidade, da sua situação de vulnerabilidade social, seu estado emocional e intelectual, além da faixa etária do menor infrator.

Ao que tudo indica, o adolescente não é voltado para a criminalidade – ainda que seu ambiente seja eventualmente canalizado por transgressões –, apresenta bons predicados, possui trabalho lícito, laborando na mesma empresa há 3 (três) anos, e não ostenta registros de antecedentes infracionais.

Dos elementos colhidos no curso da instrução processual, importa registar que o menor
confessou a prática do ato infracional e se mostrou bastante arrependido de seus atos, como se vê:

“(...) se tivesse como eu morava com meu pai ou com minha avó, pra mim não continuar na convivência, né? Porque quando eu sair daqui não quero mais mexer com essas coisas, isso aí não é vida pra ninguém. Eu pretendo sair daqui e tá trabalhando, igual eu trabalhava, certo. Não quero mais mexer com coisa errada, eu tô arrependido, tudo que eu fiz não é certo, não é certo isso daí que eu fiz, e quando eu sair daqui eu pretendo voltar a trabalhar honestamente” (sic).

“(...) vou continuar trabalhando honestamente, não mexer com coisa errada, isso não é vida pra ninguém, esse momento que estou passando aqui está servindo para refletir e mudar, valorizar o meu trabalho, eu já estava trabalhando de carteira assinada” (sic).

In casu
, a dinâmica dos fatos evidenciou que o adolescente não tem qualquer familiaridade com a vida infracional. E não só isso: ele próprio admitiu que cometeu o ato infracional por ordem de seu padrasto, com a anuência de sua genitora.

Aliás, conquanto seu núcleo familiar seja minimamente desestruturado, o apelante foi enfático ao manifestar o desejo de residir com seu pai para não “
mais mexer com coisa errada”.

Nesse contexto, entendo que a situação do adolescente primário não comporta agravamento, sendo pertinente e razoável a cumulação da liberdade assistida com prestação de serviço à comunidade, além da reparação do dano, de modo que a primeira medida já oferece ao jovem supervisão plena e integral.

O menor apresenta condições pessoais favoráveis que levam a crer que ostente capacidade e condições necessárias para não mais voltar a cometer atos infracionais, sem que para isso seja necessária a aplicação da medida de internação.

Portanto, não me desvinculo de analisar as circunstâncias que levaram o adolescente a realizar tais atos, notadamente sob a influência de sua genitora e padrasto. Inclusive no laudo psicossocial é citado um possível envolvimento do padrasto do adolescente na infração cometida e anuência da genitora.

Certo é que as medidas socioeducativas não são medidas penalizadoras como no sistema penal.

Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o objetivo e a finalidade a ser alcançada é completamente outra.

Nesse sentido, Wilson Donizeti Liberati ensina-nos que
“Para a validação do direito da criança e do adolescente é mister uma tutela jurisdicional que atenda as suas particularidades, que respeite sua concepção, que realmente adote seus princípios fundamentais e que seja essencialmente
inclusiva, servindo de instrumento de transposição da marginalidade para a cidadania
”
[1]
.
– grifo nosso

Além do mais, na busca da individualização da medida socioeducativa, devemos nos atentar para os princípios basilares constitucionais e também aqueles previstos no ECA, como legalidade, proporcionalidade, brevidade, excepcionalidade e atualidade.

Em face dessas particularidades, mantenho as medidas impostas na sentença recorrida, porquanto se mostram mais adequadas ao presente caso.

Com essas considerações, em dissonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

Processo Penal Juvenil – A garantia da legalidade na execução de medida socioeducativa, p. 76.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022